Tribunal: CARF
Processo: 19647.720022/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.720022/2018-50
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-007.760 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrentes
MAXPET NORDESTE PLASTICOS E ENERGIA LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/08/2014
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser reconhecido o direito creditório, quando não comprovada sua
liquidez e certeza, por meio de documentação contábil e fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração (AI) lavrados
para a constituição das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, sujeitas ao regime de
incidência não cumulativa, relativas aos meses em que houve insuficiência de
recolhimento dessas contribuições nos períodos de apuração de janeiro/2013 a
dezembro/2014. O crédito tributário total de R$ 18.473.921,79 (contribuições, juros de
mora calculados até 07/2018 e multa de ofício de 75%) compõe-se dos seguintes
valores:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.720022/2018-50
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720022/2018-50

Consta no Relatório Fiscal (f. 16-32), de forma sintetizada, que:
- Durante o procedimento fiscal realizado na autuada, que tem como atividade
principal a fabricação de embalagens de material plástico, preformas e garrafas PET
(Politereftalato de etileno) (CNAE 2222-6-00) e Geração e comercialização de energia
elétrica - CGH (Central Geradora Hidrelétrica/PACH (Pequena Central Hidrelétrica),
foi constatada insuficiência de valor declarado em Declaração de Créditos de Tributos
Federais - DCTF em comparação ao valor apurado e informado na EFD-
Contribuições.
- Intimada a apresentar esclarecimentos a respeito dessa insuficiência de valor
do PIS e da COFINS declarado em DCTF, a fiscalizada admitiu "que foi detectado
erro forma nas declarações acessórias dos quais foi realizado a apuração dos tributos
de PIS e COFINS" e alega a existência na época de "crédito (PIS e COFINS)
suficiente para compensar os valores calculados no programa da EFD -
Contribuições", porém no momento de importar os dados para EFD Contribuições,
não foi observado e incluído na declaração...". Informa ainda que o valor do saldo de
créditos de exercícios anteriores, no final de 2013, totalizavam o montante de R$
2.539.921,44. Ainda, declara que "podemos entender que no momento que foi
declarado na DCTF já possuíam esse valores de créditos, sendo assim não foi
informado nenhum valor a pagar, visto que tínhamos créditos suficientes para serem
apropriados, superiores aos débitos calculados sobre Receita/Faturamento.".
- Confrontando os valores dos créditos de exercícios anteriores no valor de R$
2.539.921,44, supostamente disponíveis no final de 2013, alegados pela fiscalizada
(sem discriminar o tipo do tributo), e os valores disponíveis de créditos de exercícios
anteriores, escriturados também pela fiscalizada na EFD-Contribuições no valor de R$
1.007.456,52 para a COFINS (descontado em janeiro e fevereiro/2014) e no valor de
R$ 102.446,61 para o PIS (descontado em jan/2014), constatou-se uma divergência de
R$ 1.106.067,66 entre esses créditos. Diante disso, intimou-se a fiscalizada para
apresentar documentação comprobatória que justificasse essa divergência. Em
resposta à intimação, a fiscalizada limitou-se a apresentar uma lista de EFD-
Contribuições retificadoras relativas ao período de escrituração jan/2012 a dez/2013,
transmitidas em outubro/2017, com indicação dos saldos de créditos apurados em cada
mês escriturado a utilizar em períodos futuros, supostamente obtidos dos Registros
M100 (PIS) e M500 (COFINS), e saldos de créditos de períodos anteriores a utilizar
em períodos futuros, supostamente extraído do Registro 1100 (PIS) e Registro 1500
(COFINS). Dessa forma, a análise fiscal focou a correta apuração dos saldos de
créditos fiscais do PIS e da COFINS de períodos anteriores e seu tempestivo
aproveitamento (utilização) em períodos futuros, com base nas escriturações da EFD-
Contribuições promovidas pela fiscalizada. Dessa análise, foram constatadas
divergências entre os valores do campo “Saldos de Créditos a Utilizar em Períodos
Futuros” do PIS e da COFINS, apurados na EFD-Contribuições na escrituração dos
blocos M100 (PIS) e M500 (COFINS) relativos a apuração dos direitos de créditos, e
os correspondentes valores escriturados nos registros de controle 1100 (PIS) e 1500
(COFINS) no campo “Crédito Apurado”, que deveriam ser iguais.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720022/2018-50

- Dos saldos de créditos fiscais apurados até 12/2011. Até a competência
12/2011, as pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base
no Lucro Real, que é o caso da MAXPET, estavam obrigadas a apresentar o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON), na forma do
disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1015/2010. Pelo DACON da
competência 12/2011, verifica-se os valores de R$ 528.571,58 e R$ 2.346.524,13 de
créditos de períodos anteriores passíveis de utilização em períodos futuros de
PIS/Pasep e COFINS, respectivamente. Esses créditos foram aproveitados mediante
desconto do valor das contribuições apuradas no período de 2012 que, conforme
valores consignados pela fiscalizada no campo “Valor do Crédito Descontado,
apurado em período de apuração anterior”, extraídos dos Demonstrativos M200 (PIS)
e M600 (COFINS), a fiscalizada fez o aproveitamento com excesso de utilização do
saldo disponível em 12/2011, sendo descabido os aproveitamentos desses saldos de
créditos fiscais em períodos posteriores ao ano de 2012. Abaixo, excerto do
Demonstrativo do Controle dos Créditos Fiscais do PIS e da COFINS apurados até o
ano de 2011, elaborado pela fiscalização:

- Dos saldos de créditos fiscais apurados nos anos de 2012, 2013 e 2014. Após o
início do procedimento fiscal, a fiscalizada transmitiu os arquivos retificadores das
EFD-Contribuições relativas aos anos de 2012, 2013 e 2014, sem que tenha sido
demandada para tal fim pela fiscalização, o que invalidaria as alterações promovidas
por essas escriturações da EFD-Contribuições, conforme preconizado no § 29 do
artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 1252/2012. Entretanto, nos termos do que
dispõe o inciso II do § 3° do artigo 11 da citada Instrução Normativa, essas
escriturações foram acatadas pela fiscalização para fins de análise fiscal. Nessas EFD-
Contribuições foram informados os valores de R$ 271.661,86 e R$ 1.251.291,14 como
saldos de créditos fiscais nos Registros 1100 (PIS) e 1500 (COFINS) no período de
01/2012 a 09/2013 - A fiscalização procedeu aos ajustes dos aproveitamentos em
períodos subsequentes com base nos saldos de créditos fiscais do PIS e da COFINS,
priorizando a utilização nos períodos mais antigos para os mais recentes, por ser
menos oneroso ao contribuinte, conforme registros 1100 (PIS) e 1500 (COFINS)
ajustado pela fiscalização. Com esses ajustes, a fiscalização procedeu ao levantamento
dos novos valores das contribuições a pagar/recolher em cada período, conforme
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720022/2018-50

demonstrativo “Valor das Contribuições Apuradas pela Fiscalização”. - Do valor do
crédito tributário do PIS/COFINS a lançar. Em consulta ao Sistema de Informações da
Arrecadação Federal - SINAL, constatou que a fiscalizada não efetuou qualquer
pagamento dos valores devidos mensalmente para o PIS e para a COFINS. Também
deixou de declarar ou declarou a menor esses valores em DCTF. Confrontando-se os
valores das contribuições a pagar/recolher no período, apurados pela fiscalização, com
os valores declarados em DCTF, apurou-se as insuficiências de declaração do PIS e da
COFINS. Tais valores dos créditos tributários da Contribuição para o PIS e da
COFINS foram constituídos por meio de Auto de Infração, acrescidos da multa de
ofício de 75%. Da Impugnação Inconformado com essa autuação da qual foi
cientificado em 24/07/2018 (f. 607), o contribuinte apresentou a impugnação de f.
610-640 em 23/08/2018, onde apresentou suas alegações de defesa a seguir
sintetizadas.
- Preliminarmente, diz ser necessário e pede o reinício do procedimento fiscal
para lhe oportunizar o efetivo exercício da ampla defesa e do contraditório, pois,
somando-se à conhecida complexidade da matéria objeto desse procedimento e do
curto transcurso de tempo havido entre a comunicação ao contribuinte, tem-se que
restou impossibilitada a este impugnante tomar conhecimento dos fundamentos que
motivaram a autuação fiscal. Traz julgado do CARF onde diz da necessidade de se
retornar ao início do procedimento administrativo fiscal, no cenário em que o
contribuinte não demonstra o conhecimento minimamente necessários dos motivos
que ensejaram a autuação fiscal por aquele sofrida (Acórdão n° 3401.002-620).
Ademais disso, requer desde já este contribuinte que lhe seja oportunizado, em
momento posterior ao protocolo da presente Impugnação Administrativa, a
apresentação de Laudo Técnico Contábil para fins de consubstanciar suas alegações
defensivas aqui avençadas, resguardando a Administração Pública, desta forma, o
direito constitucionalmente garantido a todos os administrados da ampla defesa e do
contraditório, pois, a teor do que preconiza o artigo 3o, III, da Lei no 9.784/1999, é
direito dos contribuintes no âmbito do processo administrativo formular alegações e
apresentar documentos antes da prolação da decisão - situação fática ocorrida neste
processo -, além da prerrogativa de juntar documentos e pareceres para consubstanciar
suas alegações, em consonância com o disposto no artigo 38, do citado normativo1.
Traz julgado do CARF que permitiu a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e o art. 38, da Lei n° 9.784/1999 (Acórdão no 9101-002.781, de
06 de abril de 2017).
1 Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a
Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais
serão objeto de consideração pelo órgão competente;
Art. 38 O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
- Aduz ainda, como preliminar, a decadência dos períodos de maio e
junho/2013, por aplicar, no caso dos autos, a regra especial contida no artigo 150, § 4o,
e não aquela disposta no artigo 173, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional,
uma vez que houve o recolhimento dos tributos em discussão por parte desta
impugnante - ainda que, supostamente, a menor, considerando que a intimação da
presente autuação ocorreu em 24/08/2018. Cabendo acrescentar que não houve a
imputação pela autoridade fiscal competente qualquer ato que caracterizasse, no caso
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720022/2018-50

concreto, dolo, fraude ou simulação cometida pelo contribuinte. Portanto, deve ser
reconhecida a decadência do crédito tributário referente a esses períodos.
Há de se ressaltar, ainda que os tributos em cobro nestes autos tenham sido
adimplidos pelo contribuinte mediante a utilização de compensação tributária, sendo
esta efetiva forma de extinção da exigibilidade do crédito tributário, igualmente como
ocorre com o pagamento - a teor do que preconiza o artigo 150, § 1°, do CTN e artigo
74, § 2°, da Lei n° 9.430/1996 -, em consonância com o princípio da isonomia
tributária, deve-se ser aplicado o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4°, do
CTN, tanto para a hipótese de pagamento como para a hipótese de compensação
tributária, sendo este o entendimento consolidado do CARF, conforme evidencia
Acórdão no 1201-002.146, de 13 de abril de 2018.
- No mérito, pugna pela insubsistência dos créditos tributários lançados. Alega
que há previsão legal que garante ao contribuinte sujeito ao regime de incidência não
cumulativa do PIS/COFINS a possibilidade de deduzir da base de cálculo dessas
contribuições créditos eventualmente não aproveitados em determinado mês (art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003). No caso em tela, o ora impugnante utilizara
créditos, para o período de 31/05/2013 a 31/12/2013, à título de IPI para fins de
compensação das contribuições referentes de PIS/COFINS e, ainda, créditos oriundos
destas próprias contribuições - no decorrer do período de 31/01/2014 a 31/08/2014 -
para compensação de débitos devidos desta mesma espécie de tributos. Repita-se, da
forma como a legislação vigente de tais contribuições expressamente possibilita ao
contribuinte. Na verdade, conforme reconhecido pelo impugnante em suas
manifestações apresentadas ao longo deste procedimento administrativo fiscal, a
problemática se deu em razão de que, muito embora tenha a sociedade empresária
consignado corretamente a existência de tais créditos em sua respectiva Escrituração
Fiscal Digital - ECD, deixara de informar em sua Declaração de Créditos de Tributos
Federais - DCTF os valores dos débitos à título de COFINS e PIS compensados com
créditos de IPI, ensejando, de fato, em divergência os cruzamentos das informações
entre tais documentos contábeis de mesmo período.
Contudo, ainda que de fato tenha ocorrido tal divergência por ausência de
informação contida em DCTF, aludida impropriedade cometida pelo impugnante não
tem o condão de ensejar, no caso concreto, o fato gerador das contribuições para
PIS/COFINS, tendo em vista que a própria legislação que trata acerca da retificação da
escrituração - Instrução Normativa RFB n° 1252/2012 -, garante o direito de o
contribuinte em pleitear a retificação do aludido documento, desde que observado o
prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
a que se refere a escrituração substituída, conforme preceitua o artigo 11, §1o, da
mencionada legislação abaixo transcrita:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa,
poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da
escrituração fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos de
créditos e contribuições e outros valores apurados.
§ 1o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da EFD-Contribuições
extingue-se em 5 (cinco) anos contados do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte
àquele a que se refere a escrituração substituída.
Portanto, havendo expressa disposição legal garantindo ao contribuinte o direito
de retificar tais documentos desde que observado o período de 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia útil do exercício seguinte a que se refere a escrituração
substituída - prazo este ainda não transcorrido, uma vez que findar-se-á em 31 de
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720022/2018-50

dezembro de 2019 -, pugna-se pela posterior apresentação de aludidos documentos
devidamente retificados, sanando-se, assim, as divergências averiguadas pela
fiscalização, bem como evidenciando a correta utilização de créditos, sejam à título de
IPI, seja à título de PIS/COFINS, para compensação de créditos próprios futuros, pois
tal fato jurídico não pode ser utilizado pela Administração Fazendária para lavratura
de auto de infração que ora se combate.
- No que concerne ao período referente ao exercício fiscal de 2013 (maio/2013 a
dezembro/2013), todos os valores apurados e que tiveram saldo a recolher foram
compensados com créditos de IPI, conforme PERDCOMP anexadas no procedimento
em epígrafe, as quais apresentam devidamente valor compensado, no exato montante
consignado nas Escrituras Contábeis Digitais - ECD2 apresentadas pelo contribuinte,
conforme evidencia o quadro analítico abaixo colacionado:

Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720022/2018-50

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720022/2018-50

Desta feita, diante das informações contidas no quadro analítico supra, resta
demonstrado que todas as contribuições para PIS/COFINS devidas ao longo do
exercício fiscal de 2013 foram devidamente compensadas pela ora impugnante com
créditos que fazia jus à título de IPI, cabendo a Autoridade Competente proceder com
a análise não das declarações originais apresentadas pelo contribuinte, mas sim, as
retificadoras.
- No que se refere ao período do exercício fiscal de 2014 (janeiro/2014 a
agosto/2014), diz que as declarações foram devidamente retificadas, uma vez que nas
originais apresentadas por esta peticionante não constavam os valores dos créditos
oriundos do imobilizado e peças de manutenção - verdadeiros créditos extemporâneos
-, os quais, por tal razão, não foram compensados nos exercícios anteriores e que
foram repassados e registrados no exercício de 2014 através da retificação daqueles
documentos, utilizando, desta feita, a compensação somente no aludido exercício de
2014. Pois, caso o reconhecimento do crédito de PIS/COFINS não tenha sido efetuado
no período em que escriturados os documentos das respectivas operações, a pessoa
jurídica poderá faze-lo extemporaneamente, ou seja, em período posterior ao dos fatos
econômicos escriturados, nos termos da permissão contida nos citados artigos da
legislações que dispõe acerca daquelas contribuições. Traz na impugnação uma
relação das declarações retificadas, referentes a 12/2011 a 08/2014. A autuada alega
que esses demonstrativos retificados e os documentos que ora se junta, dão conta e
provam cabalmente as alegações em questão, não havendo motivos plausíveis para a
mantença dos débitos em conta corrente, que deve imediatamente serem suspensos,
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720022/2018-50

possibilitando inclusive que esta peticionante retire certidões negativas e tudo mais,
evitandos prejuízos maiores.
- Da multa de 75%. Uma vez que sobre os valores não há a incidência de
PIS/COFINS eis que, repita-se, conforme comprovado, diante da lisura de todo o
procedimento de compensação realizado pela ora peticionante, não há no que se falar
em débitos inadimplidos de PIS/COFINS, situação esta que, por consequência lógica,
faz afastar a multa isolada de ofício indevidamente imposta pela autoridade
competente nos autos do auto de infração que ora se combate.
É o relatório.”
Em 30 de janeiro de 2019, a DRJ em Curitiba (PR) julgou a impugnação
procedente em parte e o Acórdão no 06-65.266 foi assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/08/2014
ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS
As simples alegações desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios não são
suficientes para afastar a exigência tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/08/2014
VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF. DCOMP.
As contribuições devidas e não declaradas em DCTF ou compensadas em DCOMP
devem ser exigidas mediante lançamento de ofício. É indevido o lançamento de débito
de contribuição cuja compensação tenha sido declarada, uma vez que a DCOMP
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega o
seguinte:
“II.1 – PRELIMINAR
II.1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO FISCAL”
A decisão deve ser anulada, pois a DRJ negou o pedido de prazo e conversão do
julgamento em diligência para apresentação de documentos e laudo contábil.
“II.1.2. DA DECADÊNCIA”
Já havia decaído o direito de lançar os créditos tributários de maio e junho de
2003, cujo impacto na autuação foi o de reduzir os saldos credores transferidos para períodos
seguinte.
“II. 2 – MÉRITO”
Em relação aos períodos de janeiro a agosto de 2014, os ECD retificados
demonstravam que os créditos eram superiores aos débitos, pelo que não havia que se efetuar
lançamento de ofício.
Os ECD foram retificados, para cômputo de créditos calculados sobre bens do
imobilizado e peças de manutenção. O aproveitamento foi extemporâneo, o que, todavia, é
admitido pela legislação.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720022/2018-50

A alegação adotada pela DRJ para negar os créditos por falta de provas não deve
prosperar, posto que não se encontram nos autos por que a própria DRJ negou à recorrente prazo
para apresentação.
Foi interposto recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Os recursos voluntário e de ofício preenchem os requisitos legais de
admissibilidade e devem ser conhecidos.
Recurso de ofício
Nos anos de 2013 e 2014, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei n° 9.430/96, a
declaração de compensação já constituía instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
A DRJ efetuou pesquisa no banco de dados da RFB e identificou que diversos
valores lançados de ofício já haviam sido compensados por meio da apresentação de
PER/DCOMP, motivo pelo qual determinou o cancelamento dos lançamentos de ofício
correspondentes.
Concordo com a DRJ e nego provimento ao recurso de ofício.
Recurso voluntário
“II.1 – PRELIMINAR
II.1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO FISCAL”
Pede a anulação da decisão de piso, pois não lhe teria sido aberto prazo ou
convertido o julgamento em diligência para apresentação de provas e laudo técnico contábil.
Nos termos do inciso III do art. 16 Decreto no 70.235/72, a impugnação conterá
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir.”
Por outro lado, o art. 18 dispõe que o julgador determinará a realização de
diligências, quando considerar serem necessárias.
Em nenhum momento processual, a recorrente trouxe ao menos amostras das
provas que alega deter. E a diligência não se presta à produção de provas, porém a
esclarecimentos sobre o conteúdo dos autos.
Assim, afasto a preliminar.
“II.1.2. DA DECADÊNCIA”
Os lançamentos de ofício de PIS e a COFINS relativos aos PA dos meses de maio
e junho de 2013, dos quais tomou ciência em 24/07/18, já teriam sido fulminados pela
decadência (§ 4o do art. 150 do CTN). O fato de terem sido absorvidos por créditos não elide a
necessidade de serem cancelados, uma vez que poderiam ser utilizados para reduzir outros
lançamentos.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.760 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.720022/2018-50

Divirjo da recorrente.
A fiscalização não lançou PIS e COFINS para os meses de maio e junho, porém
verificou se havia ou não créditos disponíveis para compensação. E não há dispositivo legal
impondo prazo para revisar o cálculo do saldo credor a compensar em meses seguintes.
Nego provimento.
“II. 2 – MÉRITO”
Alega que os créditos tributários dos meses de janeiro a agosto de 2014 poderiam
ser absorvidos por créditos derivados de compras de imobilizado e peças de manutenção, que
constariam em ECD retificadores carreadas aos autos juntamente com o recurso voluntário.
Ratifico a decisão de piso. Não há provas nos autos da legitimidade dos créditos
adicionais aos incluídos nas ECD auditadas, pelo que nego provimento ao argumento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital